Tribunal: STF
Processo: HC 68819
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXCLUSAO DO RÉU DA
SALA DE AUDIENCIAS QUANDO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS (CPP, ART.
217) - RECONHECIMENTO PESSOAL (CPP, ART. 226) - SENTENÇA CONDENATÓRIA
- ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE AS SUAS PREMISSAS E AS CONCLUSÕES
DECISORIAS - FUNDAMENTAÇÃO (CPP, ART.381, III) - NULIDADES
INEXISTENTES - PEDIDO INDEFERIDO.
          - NÃO OFENDE A CONSTITUIÇÃO E NEM TRADUZ CERCEAMENTO DE
DEFESA A DECISÃO DO JUIZ QUE, SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, ORDENA A
RETIRADA DO ACUSADO DA SALA DE AUDIENCIAS, A PEDIDO DAS VITIMAS E DAS
TESTEMUNHAS, QUE SE SENTIRAM ATEMORIZADAS COM A PRESENCA DO RÉU. ESSE
PODER DE EXCLUSAO, DEFERIDO AO MAGISTRADO, TEM POR FUNDAMENTO O ART.
217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E, NA CONCREÇÃO DO SEU ALCANCE,
OBJETIVA ASSEGURAR AS TESTEMUNHAS E AS VITIMAS A PLENA LIBERDADE
MORAL PARA DEPOREM EM JUÍZO, SEM QUALQUER RECEIO OU TEMOR.
          PARA QUE  ESSA EXTRAORDINÁRIA PRERROGATIVA PROCESSUAL DO
MAGISTRADO NÃO SE CONVERTA EM FONTE DE ABUSOS E DE PRATICAS
ARBITRARIAS, TORNA-SE IMPRESCINDIVEL QUE O ATO DECISORIO SEJA
FUNDAMENTADO, QUE O JUIZ FAÇA CONSTAR DE TERMO PROCESSUAL AS RAZOES
QUE MOTIVARAM A RETIRADA DO ACUSADO E QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL SEJA
REALIZADA NA PRESENCA DO DEFENSOR TECNICO DO RÉU.
          - SE AS VITIMAS OU AS TESTEMUNHAS DO EVENTO DELITUOSO
APONTAM, COM SEGURANÇA, EM AUDIENCIA JUDICIAL, O ACUSADO PRESENTE
COMO O  AUTOR DO ILICITO PENAL PRATICADO, ESSA PROVA POSSUI EFICACIA
JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA AQUELA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO
EFETUADO COM AS FORMALIDADES PRESCRITAS PELO ART. 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
          ESSE MEIO PROBATÓRIO, CUJA VALIDADE E INQUESTIONAVEL,
REVESTE-SE DE APTIDAO JURÍDICA SUFICIENTE PARA LEGITIMAR,
ESPECIALMENTE QUANDO APOIADO EM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, A
PROLAÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO.
          - A ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO PROCEDEU A UMA ERRONEA
AVALIAÇÃO DA PROVA PENAL PRODUZIDA NÃO PODE CONSTITUIR OBJETO DE
APRECIAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. A UTILIZAÇÃO DESSE
REMEDIO CONSTITUCIONAL NÃO SE REVELA JURIDICAMENTE HABIL AO EXAME
APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE VIU PRODUZIR, COM A DEVIDA
OBSERVANCIA DO DUE PROCESS OF LAW, EM SEDE DE COGNIÇÃO PENAL.